Tribunal: TJSP
Processo: 1005160-30.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Benefício oferecido pela ré denominado Uniesp Paga que consiste no pagamento das parcelas do financiamento estudantil – FIES do aluno participante do programa. Não cumprimento dos requisitos do programa. Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.